Tribunal: TJSP
Processo: 4003903-58.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SÓCIO MINORITÁRIO QUE PRETENDE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PERÍODO DE CINCO ANOS, A FIM DE APURAR EVENTUAL DIREITO À PERCEPÇÃO DE LUCROS, QUE AFIRMOU NÃO TER RECEBIDO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL, ACOLHENDO AS CONTAS PRESTADAS PELO RÉU (SÓCIO ADMINISTRADOR), E DECLARANDO INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SÓCIO MINORITÁRIO QUE PRETENDE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PERÍODO DE CINCO ANOS, A FIM DE APURAR EVENTUAL DIREITO À PERCEPÇÃO DE LUCROS, QUE AFIRMOU NÃO TER RECEBIDO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL, ACOLHENDO AS CONTAS PRESTADAS PELO RÉU (SÓCIO ADMINISTRADOR), E DECLARANDO INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR. INSURGÊNCIA DO AUTOR. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. TEOR DA PROVA TÉCNICA QUE NÃO PERMITE AFERIR A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE E SE HOUVE EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS DEMAIS SÓCIOS. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO.